Tribunal: TJMT
Processo: 0018994-05.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018994-05.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 668.055.891-34 (APELANTE), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), ELZA MARIA SILVA LIMA SACRAMENTO - CPF: 444.241.245-68 (ADVOGADO), FERNANDA JULIO PLATERO - CPF: 177.045.728-30 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (APELADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Atraso na Entrega de Motocicleta Adquirida Por Consórcio. Inexistência de Dano Moral. Mero Aborrecimento. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor em virtude da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso de 74 dias na entrega de motocicleta adquirida mediante consórcio, após pagamento de lance. O Apelante alegou ter sofrido frustração, constrangimentos e prejuízos financeiros em razão da demora, incluindo a necessidade de contratar empréstimo para pagar frete.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto às preliminares de revelia e legitimidade ativa; (ii) estabelecer se o atraso na entrega do bem justifica indenização por dano moral.

III.
Razões de Decidir

3. A sentença analisou adequadamente todas as alegações relevantes, com fundamentação clara e nos termos exigidos pelo art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988, não se caracterizando nulidade por ausência de motivação.

4. O atraso de 74 dias na entrega da motocicleta, embora comprovado, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, pois ausente qualquer elemento que demonstre abalo psíquico profundo, humilhação ou constrangimento público.

5. Não há prova de cláusula contratual que estipulasse prazo de cinco dias úteis para entrega do veículo, tampouco de exigência coercitiva de pagamento de frete pelas Rés.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de lesão à esfera íntima do consumidor, o que não ocorreu no caso.

7. Ausente prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, mantém-se a improcedência do pedido.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A sentença que enfrenta os argumentos essenciais das partes de forma clara e coerente não incorre em nulidade por ausência de fundamentação. 2. O atraso na entrega de bem adquirido por consórcio, desacompanhado de prova de violação a direito da personalidade, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 489, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível 53650211220238090006, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, j. 29.04.2024; TJPR, Recurso Inominado 0027649-08.2022.8.16.0014, Rel. Juiz José Daniel Toaldo, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0018994-05.2014.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Maciel de Oliveira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Moto Honda da Amazônia Ltda.

A Juíza
a quo
concluiu ser improcedente o pedido formulado na inicial e compeliu o Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que a Juíza de primeiro grau deixou de se manifestar sobre questões essenciais como a revelia e legitimidade ativa.

No mérito, aduz que houve falha na prestação de serviço por parte das Rés, que não entregaram a motocicleta no prazo acordado de cinco dias, sendo a entrega efetuada somente após 74 (setenta e quatro) dias.

O Apelante afirma que efetuou o pagamento de frete diretamente à segunda Ré (Moto Honda da Amazônia Ltda.), tendo inclusive contraído empréstimo para isso, e que esse atraso lhe causou frustração, transtornos financeiros e emocionais, justificando a indenização pleiteada.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal.

Contrarrazões no ID. 269595298.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante José Maciel de Oliveira ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face das Apeladas Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Moto Honda da Amazônia Ltda., sob o argumento de que aderiu ao grupo de consórcio administrado pela primeira Requerida em dezembro de 2013, visando à aquisição de uma motocicleta mediante carta de crédito no valor de R$ 40.660,00 (quarenta mil, seiscentos e sessenta reais), parcelada em 72 (setenta e duas) vezes.

Relatou que foi contemplado em 28/04/2014, ocasião em que efetuou o pagamento de lance no valor de R$ 19.500,99 (dezenove mil, quinhentos reais e noventa e nove centavos), e que, ao dirigir-se à concessionária para retirada do bem, foi informado da necessidade de realizar o pagamento de frete no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), o que foi feito em 30/04/2014, sob a promessa de que o bem lhe seria entregue no prazo de cinco dias úteis.

Alegou, entretanto, que a motocicleta somente lhe foi entregue em 21/07/2014, ou seja, após um atraso de 74 (setenta e quatro) dias, fato que lhe causou significativo abalo moral, constrangimento e frustração.

Sustentou ainda que para viabilizar o pagamento do frete e das taxas de documentação, precisou contrair empréstimo bancário, e agravou sua situação financeira e psicológica.

Afirmou que todas as obrigações contratuais de sua parte foram devidamente cumpridas, tendo sido a mora atribuída exclusivamente às Apeladas, as quais agiram com negligência e descaso.

Forte nesses fundamentos, postulou a condenação solidária das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais).

Na contestação, as Requeridas alegaram, em síntese, inexistência de ato ilícito, ausência de responsabilidade frente ao alegado atraso, inexistência de promessa contratual de entrega em prazo determinado, e ilegitimidade da fabricante Moto Honda da Amazônia Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, posto que atua como fornecedora de veículos às concessionárias e não se relaciona diretamente com o consumidor final.

Após a instrução processual, a Juíza de primeiro grau concluiu ser improcedente o pedido formulado, sob o fundamento de que, embora demonstrado o atraso na entrega, não ficou comprovado abalo moral significativo que configurasse violação a direito da personalidade, tampouco ficou evidenciada a exigência do frete pelas requeridas ou qualquer promessa contratual expressa quanto ao prazo de entrega.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, reafirmando suas alegações iniciais quanto à falha na prestação do serviço, à responsabilidade solidária das Requeridas e à ocorrência de danos morais.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar – Ausência de Fundamentação

O Apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da omissão quanto à análise das preliminares de revelia e legitimidade ativa, com o retorno dos autos à instância inferior para prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Contudo, ao contrário do que alega, a sentença é devidamente fundamentada, nos exatos termos exigidos pelo art. 489 do CPC, bem como pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

A Julgadora
a quo
explicitou de forma clara, coerente e meticulosa os motivos que levaram à improcedência do pedido, analisando o contexto probatório e apontando, com base em doutrina e jurisprudência, a ausência de elementos mínimos capazes de embasar a pretensão indenizatória.

O fato de não ter sido acolhida a tese do Apelante não configura ausência de fundamentação, mas sim julgamento contrário aos seus interesses, o que não se confunde com nulidade processual.

Com efeito, a sentença enfrentou o mérito da demanda com precisão técnica e adequação lógica, bastando a leitura da fundamentação ali exposta para se constatar que a Juíza se debruçou sobre todas as alegações centrais da parte Autora.

Logo, afasto a prejudicial.

É como voto.

Do Mérito:

No mérito, também não merece prosperar a insurgência recursal.

A controvérsia reside na suposta falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso superior a dois meses na entrega da motocicleta adquirida pelo Apelante após contemplação por lance, cuja responsabilidade ele atribui solidariamente às Apeladas.

Alega que o descumprimento contratual lhe causou dano moral indenizável, em razão dos transtornos vivenciados, da frustração de legítima expectativa de entrega no prazo de cinco dias úteis, e da necessidade de contrair empréstimo para adimplir despesas exigidas para a liberação do bem.

Discute-se, portanto, se os fatos narrados extrapolam os limites do mero aborrecimento e se configuram efetiva lesão à esfera íntima do consumidor, apta a ensejar reparação moral à luz do ordenamento jurídico vigente.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a motocicleta foi entregue em 21/07/2014, ou seja, mais de dois meses após o pagamento do “lance” no consórcio. Todavia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral alegado.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme ao distinguir o mero descumprimento contratual, que gera insatisfação ou aborrecimentos, daqueles fatos que efetivamente atentam contra a dignidade da pessoa humana, violando direitos da personalidade protegidos pelo artigo 5o, incisos V e X da CF/88.

No caso sob análise, não se verifica qualquer elemento probatório concreto que demonstre a existência de abalo psíquico significativo, sofrimento profundo, humilhação ou constrangimento público que ultrapassem os limites do dissabor cotidiano.

O próprio Autor, apesar de ter narrado a frustração gerada pelo atraso, não comprovou documentalmente os efeitos concretos desse abalo, limitando-se a afirmar prejuízos financeiros oriundos da contratação de empréstimo — os quais, registre-se, são consequências patrimoniais e não guardam correlação direta com o pleito de danos morais.

Ademais, não se demonstrou que o empréstimo tenha decorrido de conduta ilícita das Requeridas, tampouco que tenha havido promessa contratual formal de entrega do bem em cinco dias úteis.

Com efeito, os documentos apresentados pelo Apelante não demonstram a existência de cláusula contratual que estabelecesse prazo exíguo para a entrega da motocicleta após a contemplação no consórcio, tampouco evidenciam que o valor de frete tenha sido exigido pelas Apeladas de forma coercitiva ou abusiva.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COTA DE CONSÓRCIO. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI NESSA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral, o que não ocorreu no caso. 2
. O atraso na entrega do veículo, adquirido na contemplação por cota consócio configura-se mero dissabor, quando verificada que, apesar da demora, os incômodos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor não configuram ofensa a atributos da personalidade.
(...) (TJGO - Apelação Cível: 53650211220238090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des. HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2024). (sem destaque no original)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRENTE OSTENTA SUFICIENTES CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O PREPARO. CONSÓRCIO.
CONTEMPLAÇÃO. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA, IMAGEM OU DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LJE, ART. 46). Recurso conhecido e desprovido. (TJPR 0027649-08.2022 .8.16.0014 Londrina, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 13/11/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023). (sem destaque no original)

Assim, diante da inexistência de prova do fato constitutivo do direito Autoral, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a improcedência do pedido revela-se medida impositiva.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025